Tribunal: TJDFT
Processo: 0711490-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0711490-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KENNEDY DA SILVA MENDES PACIENTE: FILIPE ALVES SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado KENNEDY DA SILVA MENDES em favor de FILIPE ALVES SOARES, tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na decretação da prisão preventiva do paciente. O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de abril de 2021, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso I, cc art. 14, inciso II, art. 345, caput, todos do Código Penal e art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento (tentativa de homicídio, exercício arbitrário das próprias razões e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, já que é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e tem ocupação lícita, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência. Salienta que o paciente não se enquadra nas situações que a lei prevê para a decretação e manutenção de sua prisão em caráter preventivo, tendo a r. decisão fundamentado a segregação unicamente na “gravidade da conduta”, sem qualquer outro elemento de prova. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, preso em flagrante pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, art. 345, caput, todos do Código Penal e art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento (tentativa de homicídio, exercício arbitrário das próprias razões e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), teve, em 14/04/2021, a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juiz da audiência de custódia. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, uma vez que os elementos dos autos apontam que, no dia 14 de abril de 2021, o paciente e seus comparsas, portando duas armas de fogo, foram à residência de Vinicius Rezende dos Santos (alcunha Tonico) recuperar uma bicicleta e um cordão de prata que haviam sido subtraídos de Higor de Souza Silva Leite (alcunha Perigo). Chegando ao local, o paciente e seus comparsas entraram sem permissão na residência e ficaram ameaçando os familiares de Vinicius Rezende dos Santos (alcunha tonico), já que não encontraram os objetos subtraídos. Momentos depois, o paciente e seus comparsas se depararam com Vinicius Rezende dos Santos (alcunha tonico) e outros dois indivíduos chegando em casa, oportunidade em que ocorreu uma troca de tiros entre eles, vindo um dos tiros a atingir a perna do paciente. Portanto, resta evidente a existência dos crimes e o indício suficiente da autoria do paciente (fumus comissi delicti). No que tange ao requisito periculum libertatis, verifica-se que a decisão impugnada motivou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva por verificar o requisito da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do fato. Conforme bem destacou o Juiz originário, “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso com terceiros, teriam participado de crime de tentativa de homicídio praticado, mediante emprego de arma de fogo, em razões de desavenças anteriores de um dos comparsas com a vítima ou mesmo de rivalidade entre “gangues”, tendo havido tiroteio que envolveu diversas pessoas. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade, desprezo pela vida humana e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública”. Como se percebe do que foi exposto pela Autoridade coatora, não foram meras abstrações que motivaram a manutenção da segregação provisória do paciente, mas, sim, a gravidade concreta dos crimes, revelada especialmente pela troca de tiros em via pública entre os grupos rivais, sem qualquer preocupação com a possibilidade de atingir terceiros que estivessem nas proximidades, demonstrando evidente afronta à ordem pública. Diante da presença do risco à ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, conforme se infere dos seguintes arestos colacionados: "HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. (...) 2. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso, sobretudo, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do modus operandi do delito, pois, nos dizeres do juiz, ele e o corréu "efetuaram inúmeros disparos em um bairro residencial, densamente povoado, sem qualquer preocupação com a possibilidade de atingir terceiros que estivessem nas proximidades, demonstrando evidente afronta à ordem pública [...]. Ademais, durante a troca de tiros uma criança de 11 anos de idade foi atingida e necessitou de cirurgia para a retirada do projétil, que ficou alojado próximo à sua coluna". Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 3. Ordem denegada." (HC 609.101/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020) (grifo nosso) "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PACIENTE JÁ PRONUNCIADO. AUTOS AGUARDANDO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. SÚMULA 21/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. No caso, o paciente matou a vítima A. R. M., com 16 anos de idade, por meio de disparos de arma de fogo, tendo, inclusive, alguns dos projéteis atingido o ofendido pelas costas. O crime foi cometido em razão de conflito relativo ao tráfico de drogas, tendo a vítima sido atingida com 4 tiros nas costas, sem que tivesse havido qualquer discussão entre eles no momento da execução. Ademais, também foi consignado que, após o crime, o acusado passou a ameaçar a genitora da vítima, bem como tentou matar um primo do ofendido, porquanto ambos estavam prestando declarações contra o acusado, fato que demonstra a periculosidade do agente, justificando a custódia cautelar”. (AgRg no RHC 143.450/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021) (grifo nosso) Assim, os fatos narrados nos autos reforçam a necessidade da segregação cautelar, diante da periculosidade revelada pelo paciente, que participou de uma troca de tiros entre grupos rivais em via pública, colocando em risco a ordem pública, motivo suficiente a justificar a excepcionalidade da medida. Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Cabe salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao Princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Seguem julgados deste eg. Tribunal: “As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente”. (Acórdão 1243662, 07074984220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento”. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Além disso, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021 16:02:02. ROBSON BARBOSA Desembargador